Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. PARCELAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PAGAS COM ATRASO E REGULARIZADAS SEM INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF que concedeu indulto com fundamento no art. 9o do Decreto n. 12.790/2025.
2. O recorrente sustenta que o sentenciado deixou de pagar parcelas da prestação pecuniária nos meses de julho e novembro de 2025, o que configuraria possível falta grave impeditiva do benefício.
3. Requer o indeferimento do indulto até a apuração das supostas faltas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: definir se o atraso no pagamento de parcelas de prestação pecuniária, posteriormente regularizado espontaneamente, configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.790/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sentenciado foi condenado a pena substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias.
6. O atraso no pagamento ocorreu nos meses de julho e novembro de 2025, mas as parcelas foram adimplidas espontaneamente nos meses subsequentes, incluindo os valores vencidos.
7. A regularização ocorreu sem necessidade de intimação judicial, o que demonstra responsabilidade e comprometimento com o cumprimento da pena.
8. A ausência de prejuízo à disciplina ou ao sistema de execução penal afasta a configuração de falta grave prevista no art. 51, I, da LEP.
9. Atendidos os requisitos objetivos do art. 9o, VII, do Decreto n. 12.790/2025, e inexistindo falta grave no período previsto no art. 6o, mantém-se o indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O pagamento espontâneo e imediato das parcelas de prestação pecuniária em atraso afasta a configuração de falta grave. 2. A ausência de falta grave no período previsto pelo Decreto n. 12.790/2025 autoriza a concessão do indulto.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
– Art. 51, I, da LEP.
– Art. 9o, VII, do Decreto n. 12.790/2025.
– Art. 6o do Decreto n. 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada:
– Acórdão 2076759, 0747686-04.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 11/12/2025.